Tribunal: STF
Processo: AI 487923
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Compensação
de créditos de ICMS advindos da aquisição de bens destinados ao
consumo e ao ativo fixo do contribuinte com os débitos decorrentes
da alienação das mercadorias produzidas. Inexistência de ofensa ao
princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 3. Agravo regimental a
 que se nega provimento